Tribunal: TJSP
Processo: 1016604-21.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transações bancárias não reconhecidas – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Preliminar de denunciação da lide – Insubsistência –– Tese já rechaçada em anterior agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara - Banco apelante que assevera que as operações foram efetuadas com o uso de senha pessoal e informações do QRtoken, ao

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transações bancárias não reconhecidas – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Preliminar de denunciação da lide – Insubsistência –– Tese já rechaçada em anterior agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara - Banco apelante que assevera que as operações foram efetuadas com o uso de senha pessoal e informações do QRtoken, ao qual somente a autora tinha acesso – Insubsistência – Transações em sequência, em altos valores, que desbordam do perfil da correntista – Falha na prestação dos serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva da instituição financeira diante do risco da atividade (Súmula 479 do STJ) – Sentença modificada apenas em relação à fixação dos honorários advocatícios – Recurso desprovido.